Tribunal: TJDFT
Processo: 0006208-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE PROPORCIONAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL E ADEQUADA.

1. A jurisprudência deste Tribunal entende ser adequado o acréscimo de um oitavo do intervalo de pena por circunstância judicial, nos termos da sentença condenatória.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, independentemente de especificação do quantum reparatório. A quantia fixada pela sentença é adequada às circunstâncias do fato e à situação econômica do réu.

3. Apelação desprovida.